Tribunal: TJMT
Processo: 1073284-67.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073284-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transferência, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTA BARBOSA PEREIRA - CPF: 607.217.133-86 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 059.119.221-77 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1073284-67.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BENTA BARBOSA PEREIRA.

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO e ANDERSON DOS SANTOS.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EQUIVOCADA CLASSIFICAÇÃO DA DEMANDA COMO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a demanda configuraria adjudicação compulsória, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de responsabilidade por débitos e infrações de trânsito e indenização por danos morais, visando compelir o reclamado a transferir veículo alienado e afastar penalidades indevidamente atribuídas após a venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda ajuizada possui natureza de adjudicação compulsória, inviável no âmbito dos Juizados Especiais, ou se se trata de ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos declaratórios e indenizatórios, compatível com esse rito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial demonstra que a autora não pretende a aquisição judicial da propriedade, mas apenas compelir o comprador a cumprir a obrigação legal de transferir o veículo perante o DETRAN.

A pretensão funda-se no descumprimento de dever legal do adquirente, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, configurando típica obrigação de fazer.

Os pedidos declaratórios de inexistência de responsabilidade por débitos e infrações posteriores à venda encontram amparo no art. 134 do CTB e na Súmula 585 do STJ.

O pedido de indenização por danos morais decorre de prejuízos concretos, consistentes no cancelamento da CNH da autora por infrações não cometidas.

A cumulação de pedidos não altera a natureza da ação, que permanece compatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

A sentença incorre em erro ao classificar a demanda como adjudicação compulsória, promovendo extinção indevida sem análise do mérito.

A extinção prematura viola os princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

O não conhecimento dos embargos de declaração impede a correção do erro material, reforçando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ação que visa compelir o comprador a promover a transferência de veículo configura obrigação de fazer, e não adjudicação compulsória. 2. A cumulação de obrigação de fazer com pedidos declaratórios e indenizatórios não afasta a competência dos Juizados Especiais quando ausente complexidade ou procedimento especial. 3. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito com base em equivocada classificação da natureza da demanda.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º; CPC, arts. 4º e 497; CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1002414-18.2018.8.11.0041, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 01.06.2022; TJMT, N.U 1007702-13.2019.8.11.0040, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 23.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a demanda versaria sobre adjudicação compulsória, procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença incorreu em erro ao classificar a demanda como ação de adjudicação compulsória. Argumenta que se trata de ação de obrigação de fazer, na qual busca compelir o réu a transferir o veículo para seu nome junto aos órgãos de trânsito, além de pleitear a declaração de inexistência de responsabilidade por débitos e infrações posteriores à venda e indenização por danos morais. Alega que a competência do Juizado da Fazenda Pública é absoluta para causas de valor inferior a sessenta salários mínimos, como é o caso dos autos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de responsabilidade por infrações de trânsito.

A reclamante narrou que vendeu o veículo PEUGEOT/206, placa JZZ5E05, ao réu ANDERSON DOS SANTOS em 04 de outubro de 2022, mediante contrato verbal, entregando-lhe o automóvel acompanhado do documento de transferência devidamente assinado.

Ocorre que o comprador não providenciou a transferência junto ao DETRAN e, posteriormente, cancelou a intenção de venda registrada em seu nome, lançando nova intenção em favor de terceiro, o Sr. LEOMAR FLECK HENNIG, em 22 de setembro de 2023.

Desde então, infrações de trânsito cometidas por terceiros passaram a ser atribuídas à reclamante, culminando no cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação, que se encontrava na categoria provisória.

A controvérsia recursal consiste em definir se a demanda ajuizada pela reclamante configura ação de adjudicação compulsória, como entendeu o juízo de origem, ou ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos declaratórios e indenizatórios, como sustenta a recorrente. A distinção é relevante para a definição da competência dos Juizados Especiais, que não admitem causas sujeitas a procedimento especial, nos termos do Enunciado nº 8 do FONAJE.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a reclamante não pretende a transferência judicial da propriedade do veículo em seu favor. Ao contrário, narra ter alienado o bem ao reclamado em outubro de 2022, com tradição e entrega do documento de transferência devidamente assinado. O que busca é compelir o comprador a promover a transferência do veículo para seu nome perante o DETRAN, conforme o artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Trata-se, portanto, de ação de obrigação de fazer, fundada no descumprimento de dever legal pelo adquirente, com pedido de tutela específica, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil. Não há pedido de adjudicação judicial da propriedade, mas de cumprimento de obrigação legal e contratual assumida pelo reclamado.

A reclamante também formula pedidos declaratórios para que seja reconhecida sua ilegitimidade quanto aos débitos de IPVA, taxas de licenciamento e multas posteriores à alienação do veículo. Tais pedidos encontram fundamento no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e na Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, buscando afastar responsabilização indevida decorrente da omissão do comprador.

Além disso, há pedido de indenização por danos morais, em razão do cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação da reclamante, então provisória, em decorrência de infrações que afirma não ter cometido. O alegado dano não decorre de mero inadimplemento, mas dos prejuízos concretos gerados pela omissão dos reclamados.

Assim, a demanda não se enquadra no conceito de adjudicação compulsória, mas configura ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos declaratórios e indenizatórios, plenamente compatível com o rito dos Juizados Especiais.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, compete aos Juizados Especiais processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. No caso, o valor da causa, de R$ 14.936,63, é inferior ao limite legal, e a matéria não exige dilação probatória complexa nem procedimento especial.

Desse modo, a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de se tratar de ação de adjudicação compulsória. Tal entendimento impediu a apreciação do mérito e contrariou os princípios da economia processual, da celeridade e da simplicidade que regem os Juizados Especiais, além da primazia da decisão de mérito prevista no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Também os embargos de declaração não foram conhecidos, embora a recorrente tenha apontado expressamente o erro na qualificação da demanda. Com isso, foi impedida a correção imediata do vício, obrigando a parte à interposição de recurso inominado.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, pois a ação proposta não é de adjudicação compulsória, mas de obrigação de fazer cumulada com pedidos declaratórios e indenizatórios, compatível com o rito dos Juizados Especiais. A extinção prematura do feito privou a reclamante da adequada apreciação de sua pretensão.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE EMPREITADA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE VÍCIO EXTRA PETITA – CONFIGURADO – JULGAMENTO FORA DO PEDIDO DOS EXEQUENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE VERANUBIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PROVIDO – APELAÇÃO DE ROGÉRIO RODRIGUES PREJUDICADA.

Elementar que entre o pedido e a sentença deve subsistir estreita correlação, sendo vedado ao magistrado decidir além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) dos pleitos apresentados pelas partes, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

Demonstrado que no decisum dos embargos à execução foram deferidos créditos não postulados pelos exequentes na ação executória de título extrajudicial, evidencia-se o julgamento extra petita e a nulidade da sentença.”
(N.U 1002414-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. EXTRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.”
(N.U 1007702-13.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida, anulando a sentença
a quo
e determinando o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026